Tribunal: TJMT
Processo: 1009561-81.2019.8.11.0002
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009561-81.2019.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Veículos]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOSINO MOREIRA DE SOUZA NETO - CPF: 047.678.101-91 (APELANTE), LUCIANO JOSÉ DA SILVA (APELADO), GELIO CASTRO DE SIQUEIRA - CPF: 325.762.261-91 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO DE DANOS E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA – TRANSFERÊNCIA VEICULAR - EXTINÇÃO DO FEITO EM VIRTUDE DA AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO – ARTIGO 485, IV, DO CPC - AUSÊNCIA DE DESÍDIA POR PARTE DO AUTOR/APELANTE – PETIÇÃO DA PARTE AUTORA NÃO ANALISADA PELO MAGISTRADO SINGULAR - SENTENÇA ANULADA -
RECURSO PROVIDO.

1. Constatando-se que o exequente diligenciou para localizar o endereço dos executados a fim de promover a citação, não há que se falar em ausência de pressupostos de desenvolvimento válido e regular do processo, devendo ser cassada a decisão hostilizada.

2. Na hipótese, a parte autora peticionou nos autos e não houve resposta pelo deferimento ou indeferimento do pedido pelo Magistrado singular, de modo que não há falar em extinção do feito.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1009561-81.2019.8.11.0002

APELANTE: JOSINO MOREIRA DE SOUZA NETO

APELADO: LUCIANO JOSÉ DA SILVA e outro

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
JOSINO MOREIRA DE SOUZA NETO
,

contra sentença proferida pelo MM. Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande-MT,
Dr. Jorge Alexandre Martins Ferreira,
lançada nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer c/c Reparação de Danos e Pedido de Tutela Antecipada de Urgência
, ajuizada em face de
LUCIANO JOSÉ DA SILVA e GELIO CASTRO DE SIQUEIRA
, que extinguiu a ação sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, tendo como fundamento a não promoção de atos e diligências pelo autor para promover a citação da parte ré, tornando-se inviável o prosseguimento da ação, pela falta de pressupostos para seu desenvolvimento regular.

O apelante, em suas razões recursais, sustenta que
“no dia 13 de julho de 2023 foi protocolada um a petição, Id. 123161640 onde a Apelante informa o endereço do apelado, mas tal informação, foi totalmente ignorado na prolação da sentença”
(sic).

Aduz que
“[...] a referida decisão contraria o princípio da colaboração entre os sujeitos do processo, insculpido no artigo 6o, do CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL [...]”
(sic).

Salienta que
“[...] é evidente que a r. sentença é uma afronta aos dispositivos legais supracitados, bem como o direito constitucional de acesso à Justiça”
(sic).

Ressalta que “
Vale destacar que processo tem duas partes requeridas, sendo um já devidamente citada, com representante processual cadastrados nos autos. Id. 70603200.
” (sic)

Defende que “[...]
é insuperável o error in procedendo que incorreu a sentença guerreada, consoante razões fáticas e jurídicas que ora suscita, motivo pelo qual não deve prosperar, devendo ser reformada pelos Inclítos Julgadores, para determinar o restabelecimento da marcha processual e que o juízo de piso, para seja feito a citação da parte requerida no endereço informado.”
(sic)

A par destes argumentos, pede o provimento deste apelo,
“[...] para reformar a r. sentença, determinado a citação da parte requerida no endereço indicado, dando-se regular prosseguimento, por ser a expressão maior de JUSTIÇA!”.
(sic)

O agravado Gelio Castro de Siqueira apresentou suas contrarrazões em ID.
200678815
, aduzindo que
“É sabido que toda e qualquer ação, deve ser instaurada com fundamentos e provas necessárias para demonstração do direito ali questionado, pois, a garantia do direito à produção de prova é essencial no processo, fundada no cumprimento do direito à ampla defesa e, em consequência, o magistrado poderá a partir das provas produzidas, decidir o conflito.”
(sic)

Ao final, afirmou que
“a sentença exauriu a questão com a coerência e a correção jurídica que tem caracterizado as decisões do seu eminente prolator.”
(sic)

Não consta nos autos contrarrazões do agravado Luciano José da Silva, diante da ausência da angularização processual.

Há, nos autos, gratuidade de justiça deferida, consoante certidão acostada no Id.
200699675
.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Estando adequado e tempestivo,
CONHEÇO
o apelo interposto, o que faço com fulcro no artigo 1.009 do Código de Processo Civil.

Cinge-se dos autos que
JOSINO MOREIRA DE SOUZA NETO
,
ajuizou
Ação de Obrigação de Fazer c/c Reparação de Danos e Pedido de Tutela Antecipada de Urgência

em desfavor de
LUCIANO JOSÉ DA SILVA
e
GELIO CASTRO DE SIQUEIRA
,
relatando, em síntese, que em 2001, vendeu a
Luciano José Da Silva
o veículo VW/PASSAT LS – 79/80 – Placa JYT0178 - Renavam 418014302, e em 2004, vendeu a
Gelio Castro De Siqueira
o veículo FIAT/PANORAMA – 80/80 – JYL2441 – Renavam 126743177.

Alega o apelante que foi surpreendido com dívidas relativas aos automóveis, constando ainda como proprietário dos veículos perante o DETRAN/MT. À vista disso, o apelante, interpôs a ação originária buscando, ao final, a transferência de propriedade dos mencionados veículos, bem como condenar os apelados aos pagamentos dos encargos que estejam incidindo sobre tais bens e a condenação dos ora apelados em Danos Morais no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais) cada.

Salienta-se que o apelado Gelio Castro De Siqueira, foi regularmente citado e apresentou contestação em Id. 200678780, arguindo que é parte ilegítima pois já alienou o veículo, não possuindo tal documentação em razão do tempo decorrido.

Após devida instrução do feito, o Magistrado que conduziu o processo extinguiu a ação sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, tendo como fundamento a não promoção de atos e diligências pelo apelante para promover a citação da parte ré, tornando-se inviável o prosseguimento da ação, pela falta de pressupostos para seu desenvolvimento regular.

Vejamos trecho da sentença proferida no juízo
a quo
:

“[...] A lei processual prevê a suspensão do feito por 1 ano, mas não que o processo poderá ser suspenso indefinidamente a fim de se localizar o réu. No mesmo passo, o compromisso por uma prestação jurisdicional célere não pode ser tarefa relegada somente aos órgãos do Poder Judiciário, mas uma virtude a ser almejada e alcançada por todos, aí incluindo o próprio jurisdicionado, naquilo que lhe competir providenciar e que estiver ao seu alcance.

Diante desses fatos, deve o processo ser julgado sem resolução de mérito, o qual prevê que a citação do réu deverá ser promovida pela parte autora, nos dez dias subsequentes ao despacho que a ordenar, podendo ser prorrogada até, no máximo, por 90 (noventa) dias, a fim de se interromper a prescrição.

Como dito, no caso em apreço, a relação processual não se angularizou e a efetivação da tutela não garante a composição da lide. Portanto, entendo que deve ser arquivado, por ausência de citação.

Desta forma, evidente seria a ofensa ao princípio de celeridade processual, assegurado pela Constituição Federal, se, após passado 01 (um) ano desde a propositura da ação sem que o requerente tivesse obtido êxito em promover a citação, não se extinguisse o feito, ficando o processo paralisado no juízo de origem, sem que houvesse o aperfeiçoamento da relação processual.

Não pode a atividade jurisdicional ficar paralisada sem que se promova a citação do réu, pois esta é necessária, imprescindível, e sem ela não pode o processo continuar a existir.

Sem mais delongas,
mister consignar que a citação é imprescindível para formação da relação jurídica processual e a falta da mesma enseja a extinção do processo, conforme estabelece o art. 485, IV, do CPC
.

[...]

Destarte, considerando que a parte autora não promoveu os atos e diligências que lhe incumbia para promover a citação da parte ré, deve o feito ser extinto em razão da ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, nos moldes do art. 485, IV, do CPC, sendo prescindível a sua intimação pessoal.

Destarte, registro que “
O pronunciamento judicial que não resolve o mérito não obsta a que a parte proponha de novo a ação
” (CPC, art. 486).

Isto posto, JULGO EXTINTO O PRESENTE FEITO sem apreciação de mérito com base no art. 485, inc. IV do CPC.

Condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do art. 85, §2o, do CPC, fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, cuja cobrança fica suspensa em razão do deferimento de justiça gratuita, nos termos do §3o, do art. 98 do CPC.”
(Id.
200678809
). (grifos no original)

Observa-se da análise do caderno judicial, que o apelante se mostrou diligente no curso da lide.

Em Id. 200678766, informou os endereços, CPF’s e local de trabalho dos apelados, requerendo a citação dos mesmos.

Em relação ao apelado Gelio Castro de Siqueira, a citação foi válida, inclusive, com juntada de contestação em Id.
200678779
.

Quanto ao apelado Luciano José da Silva, o apelante pleiteou buscas nos sistemas: ANOREG, RENAJUD, CCS, CNIB, SISBAJU, SERASAJUD, que, deferidas (Id.
200678792
), foram positivas ao localizar três endereços do apelado supramencionado.

Em um dos endereços, o Oficial de Justiça atestou que, apesar de não proceder à citação, os vizinhos informaram que Luciano José da Silva reside naquele endereço.

Após, o apelante manifestou nos seguintes termos:

“Conforme a certidão do oficial de justiça em ID 121508627, o endereço disposto faz jus a residência do buscado, entretanto que este trabalha e encontra -se disponível em momentos incertos.

Todavia, é de ciência a possibilidade da intimação por hora certa a ser realizada em casos específicos pelo Oficial de justiça, conforme o artigo 252 do CPC.

Diante o exposto, requer a renovação da diligência para proceder a citação do requerido pela prerrogativa da hora certa no seguinte endereço: Antiga Rua 10, Hoje Jonas Pinheiro, Quadra 87, Casa 09, Bairro São Matheus, V. Grande/MT.”
(Id. 200678808)

Sem resposta pelo deferimento ou indeferimento, sobreveio a sentença, julgando extinto o feito, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inc. IV, do CPC, ante a ausência de interesse na efetivação da citação do réu (id. 200678809).

Sem delongas,
ao

que se constata dos autos,

ve
rifica-se que não houve inércia da parte autora, ora apelante, haja vista que peticionou nos autos sempre que solicitado, sendo punido por uma inércia que, de fato, não ocorreu.

Assim, tem-se que a sentença deve ser anulada.

Nesse sentido, guardadas as peculiaridades de cada caso, a orientação jurisprudencial, desta egrégia Corte de Justiça, é a seguinte:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REIVINDICATÓRIA DE POSSE – EXTINÇÃO POR AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO (ART. 485, IV, DO CPC) –
ERROR

IN

JUDICANDO
– NÃO ATENDIMENTO DO COMANDO JUDICIAL QUE CARACTERIZA HIPÓTESE DE ABANDONO DE CAUSA – INEXISTÊNCIA DE PRÉVIA INTIMAÇÃO PESSOAL (ART. 485, § 1o DO CPC) – INVIABILIDADE DA MANUTENÇÃO DA SENTENÇA POR FUNDAMENTO DIVERSO – SENTENÇA DESCONSTITUÍDA – RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA REGULAR PROCESSAMENTO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

É equivocada a sentença que, diante da falta de resposta do autor ao comando judicial para promover o andamento do feito e promover a citação de todos os réus, extingue o processo por ausência de pressuposto de desenvolvimento regular do processo (IV, art. 485, CPC).

Constatado o
error

in

judicando
do julgador e, inexistindo intimação pessoal da parte, prevista no § 1o do art. 485 do CPC, torna-se inviável reconhecer o abandono de causa e a manutenção da sentença por fundamento diverso, já que a inobservância dessa imposição legal gera nulidade da decisão, devendo os autos retornar à origem para regular prosseguimento.
”
(N.U 0005692-47.2007.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/12/2023, Publicado no DJE 11/12/2023)

Colaciono ainda, entendimento firmado pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO.
DESÍDIA DO EXEQUENTE. INOCORRÊNCIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO. SENTENÇA CASSADA.
1)
O art. 240, §2o, do Código de Processo Civil determina que o autor deve adotar as providências para viabilizar a citação do réu no prazo de dez dias subsequentes ao despacho que a ordenar, entretanto, de acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, promover a citação "significa requerê-la e arcar com as despesas de diligência; não significa efetivá-la, pois no direito processual brasileiro a citação é feita pelo sistema da mediação"
(RMS 42/MG, Min. Athos Carneiro, d.j. 11-12-1989). 2)
Constatando-se que o exequente diligenciou para localizar o endereço dos executados a fim de promover a citação, não há que se falar em ausência de pressupostos de desenvolvimento válido e regular do processo, devendo ser cassada a decisão hostilizada.
(Des. Marcos Lincoln)”
(TJMG - Apelação Cível 1.0702.13.060704-8/001, Relator(a): Des.(a) Rui de Almeida Magalhães, Relator(a) para o acórdão: Des.(a) Marcos Lincoln, 11a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 01/08/2022, publicação da súmula em 19/08/2022) (grifei)

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao
recurso
,
a fim de anular a sentença e determinar o retorno à origem para o regular processamento do feito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/03/2024